Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-48.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único, e art. 485, inc. I), em razão do não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial para informar o endereço completo da parte ré.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) determinação de emenda à petição inicial para que fosse informado o endereço completo da parte ré, sob pena de indeferimento da petição inicial; e (iii) inércia da parte autora em cumprir a determinação no prazo assinalado (não apresentou qualquer manifestação ou requerimento).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial para emendar a petição inicial (indicar o endereço completo da parte ré).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial deverá indicar o domicílio e a residência da parte ré, caso a parte autora não disponha dessa informação, poderá requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção (CPC, artigo 319, inc. I e §1o).
5. É cabível o indeferimento da petição inicial que não preenche os requisitos legais, se determinada a sua emenda e a parte demandante não a cumpre no prazo assinalado (CPC, art. 319, 320 e art. 321, parágrafo único).
6. A inércia processual da parte autora em cumprir, a tempo e modo, a emenda à petição inicial com a indicação do endereço completo da parte ré, ou solicitar as diligências necessárias para sua obtenção, justifica a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, inc. I, §1o, 320, 321 e parágrafo único, 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1963237, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 18.2.2025; acórdão 1990068, rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, DJe 30.4.2025.